Tribunal: TJES
Processo: 5011842-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011842-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTUNES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ente público requerido contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para conceder a segurança pleiteada e reconhecer a nulidade de sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que este teria desconsiderado exigência expressa do edital quanto à forma de posicionamento dos blocos no teste de agilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a nulidade da eliminação da candidata, supostamente em desacordo com as exigências do edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e apenas são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja embargos é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio conteúdo da decisão, e não aquela entre os fundamentos do acórdão e elementos externos aos autos.

As alegações do embargante revelam inconformismo com a valoração probatória realizada, sem demonstração de proposições logicamente incompatíveis entre si no texto do acórdão.

A análise das imagens constantes dos autos demonstra que a candidata posicionou os blocos no solo, em conformidade com a exigência supostamente prevista no edital, inexistindo erro material ou contradição a ser sanada.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta o cabimento de embargos de declaração quando utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se caracterizando por eventual divergência entre o julgado e elementos externos aos autos.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/06/2021; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/09/2022, DJES 27/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011842-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTUNES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO DE CASTRO MAGALHAES - MG165979

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID nº 8777798, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA ANTUNES FERREIRA
para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada e reconhecendo a nulidade da sua eliminação do certame para o cargo de Soldado Combatente da PMES.

Em suas razões recursais (ID n° 8912420), o embargante alega, em síntese que o v. acórdão embargado possui vício de contradição ao deixar de reconhecer que o edital do certame prevê expressamente que o bloco precisa ser colocado, e não jogado pelo candidato.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir o vício indicado, com modificação do julgado para que seja desprovido o apelo interposto pela embargada.

Contrarrazões em ID. n° 9166635, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

No que concerne ao vício de contradição, assevera a doutrina que:

"Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...]
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis"
.
1

Retomando os termos do acórdão recorrido, não se constata a ocorrência de proposições entre si conflitantes, ou seja,
não há contradição interna na decisão impugnada
.

Das razões recursais se extrai que o ente público embargante pretende, na realidade, realizar o cotejo das conclusões meritórias com elementos de prova constantes nos autos, não tendo sido demonstrada a ocorrência de trechos ou proposições contraditórias no conteúdo do v. acórdão (contradição interna).

Nesse sentido, a contradição e omissão apontadas pela recorrente consistem, na realidade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Ainda que, em tese, se admitisse a premissa de que o embargante busca o reconhecimento de um eventual equívoco na apreciação do contexto fático-probatório, notadamente quanto à existência de cláusula editalícia que exigiria, no teste de agilidade, o depósito dos blocos no local determinado — e não o seu arremesso pelo candidato —,
a análise das imagens registradas durante a realização da prova pela apelante (ID's. 7675954, 7675955 e 7675956) revela que não houve, em momento algum, o lançamento dos blocos, tendo estes sido posicionados no solo pela candidata
, em conformidade com as supostas exigências editalícias invocadas.

Diante do exposto não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de direito processual civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querella nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.